Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718232-56.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte apelante foi intimada para comprovar a vulnerabilidade econômica, sob pena de deserção do recurso de apelação (ID 70547000). Na petição ID 70913173, o sindicato juntou documentação referente aos anos base de 2023 e 2024, indicando passivo descoberto e também dívidas não pagas, inclusive com determinação judicial para inclusão do sindicato no rol dos devedores. Nesse contexto, julgo suficientemente comprovada a falta de recursos do sindicato, razão pela qual DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator